Tribunal: TJDFT
Processo: 0734267-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0734267-19.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RENAULT DO BRASIL S.A AGRAVADO: JOSE ALVES DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Renault do Brasil S.A. (Id. 40736739), em face da decisão Id. 40337065, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal e recebeu o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. A Embargante aduz que há contradição na r. decisão, sob o fundamento de que o pedido de realização da prova pericial foi formulado pela litisconsorte passiva, e não por ela. Informa que “a sentença se mostra contraditória ao negar a concessão de efetivo suspensivo ao recurso sob argumento de que a Ré postulou pela prova pericial (premissa incorreta, prova requerida pela corré Br France) e, em um segundo momento, reconhecer que a Ré não postulou pela referida prova em sede de especificação de provas (premissa correta)”. Pede o provimento do recurso integrativo para sanar a contradição apontada e seja concedida a antecipação de tutela recursal. É o relatório. Decido. Conforme relato, alega a Embargante que a decisão embargada padece de vícios. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração só podem ser opostos em caso de omissão, contradição e ou obscuridade e que digam respeito à questão posta e não resolvida, nos termos do art. 1.022 do CPC, mas não servem para o reexame de questão solucionada, a cujo respeito já operou a preclusão. Verifica-se que a Embargante pretende reexaminar a decisão id. 40337065, sob o fundamento de que “a sentença se mostra contraditória ao negar a concessão de efetivo suspensivo ao recurso sob argumento de que a Ré postulou pela prova pericial (premissa incorreta, prova requerida pela corré Br France) e, em um segundo momento, reconhecer que a Ré não postulou pela referida prova em sede de especificação de provas (premissa correta)”. A decisão embargada deixou claro que o deferimento da prova pericial “se deu em razão de postulação realizada pela própria fornecedora e a determinação do depósito dos honorários periciais pela parte que a requereu teve respaldo no artigo 95 do CPC1.”, especificando, em seguida, o pedido formulado pela litisconsorte passiva BR France Brasília Ltda. Nesse sentido, a decisão embargada explicitou que “malgrado o douto juiz a quo tenha pontuado a respeito também da inversão do pagamento dos honorários periciais, o requerimento da produção da prova pericial foi formulado pela fornecedora Br France, tendo em vista, inclusive, que o consumidor deixou transcorrer em branco o prazo assinalado para indicar as provas que pretendia produzir (id. 128834554 dos autos de origem)”. Assim, diante do pedido formulado pela fornecedora BR France, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal para repartir com o consumidor a responsabilidade pela antecipação dos honorários periciais. Conforme pontuado, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida na decisão ou acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso, a Embargante não aponta qualquer vício relacionado à fundamentação constante da decisão ora embargada. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora